Tribunal: TJDFT
Processo: 0749554-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749554-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: EDSON MURUSSI LEITE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado. Não há qualquer omissão na decisão embargada. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A decisão embargada é clara no sentido de que o recorrente não comprovou o recolhimento das custas processuais, motivo pelo qual o recurso inominado não foi conhecido. Ademais, conforme exposto na decisão, é inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC, em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 e no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w